Tribunal: TJES
Processo: 0000541-17.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000541-17.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, em ação acidentária, condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença acidentário, com DIB em 10/02/2014, até a reabilitação profissional do autor, ressalvando períodos de benefícios já concedidos. O INSS sustenta a ausência de nexo causal entre o acidente de trabalho e as doenças do autor, conforme laudo pericial, além de alegar extrapolação do pedido inicial quanto à retroação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se existe nexo causal entre o acidente de trabalho e as doenças apresentadas pelo autor para justificar a concessão do pedido; (ii) se a sentença é extrapetita ao determinar a retroação do benefício a data anterior ao requerimento do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial conclui que a incapacidade do autor, à época da perícia, decorre de luxação no ombro direito ocorrida em 2016, não guardando relação com o acidente de trabalho ocorrido em 10/02/2014.

4.

Não há comprovação de que o acidente de 2014 tenha contribuído para o agravamento das patologias atuais do autor que foram diagnosticadas posteriormente.

5.

A jurisprudência do STJ exige a comprovação do nexo causal entre a doença incapacitante e o acidente de trabalho para a concessão de benefício de natureza acidentária. Na ausência desse nexo, a concessão do benefício acidentário é indevida.

6.

Sendo o caso de improcedência dos pedidos, ressai prejudicada a análise acerca da alegação de nulidade da sentença por se revelar extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de benefício acidentário depende da comprovação de nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença incapacitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013; STJ, CC 152002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000541-17.2018.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível em razão da sentença de fls. 223/226 que, em sede de ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o INSS ao pagamento do benefício auxílio-doença acidentário, com DIB em 10/02/2014, ressalvando-se os
benefícios
concedidos entre 12/05/2014 a 24/07/2014, 10/07/2014 a 29/07/2014, 21/11/2014 a 01/03/2015, 24/02/2015 a 18/05/2015, 18/11/2015 a 02/02/2016, 12/05/2015 a 16/07/2015, 18/11/2015 a 02/02/2016, 14/04/2016 a 30/08/2016, e 01/11/2016 a 04/07/2017, bem como determinou que o benefício seja pago até que a autarquia promova definitivamente a reabilitação profissional do recorrido, Tiago Silva dos Santos.

O recorrente sustenta que a sentença é
extra petita,
quando determina a retroação do benefício sem o necessário requerimento do autor.

Alega, ainda, que o autor não preencheu os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, em especial a incapacidade laborativa.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte quanto à apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial, o autor narra que, em 10/02/2014, sofreu acidente de trabalho, no qual sua perna foi esmagada por uma empilhadeira.

Em razão da incapacidade de trabalho, foi-lhe deferido auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 29/07/2014.

Assevera, então, que após a cessação do benefício tentou voltar às suas atividades laborais, contudo sua incapacidade permaneceu presente, o que o levou a um novo afastamento, erroneamente, sob a espécie de auxílio-doença previdenciário (espécie 31).

E mais: permanece em condição de incapacidade laboral, razão pela qual lhe deve ser deferida aposentadoria por invalidez.

Ao final, requereu a conversão do auxílio-doença previdenciário em benefício similar de natureza acidentária, com pagamento das prestações devidas, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Não sendo reconhecido o direito à aposentadoria, pugnou pelo deferimento do auxílio-acidente.

Pois bem.

O denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Por sua vez, o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções,
cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Portanto, o elo distintivo entre os citados dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por fim, o auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Cediço que, no sistema processual, vigora o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao magistrado julgar a demanda com base na prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos, bem como dispensar aquelas que considerar desnecessárias.

No caso dos autos, o laudo pericial foi claro em atestar que, embora o autor seja portador de doença que o incapacite, ela não guarda nexo de causalidade com o acidente sofrido, tampouco o trabalho contribuiu para o agravamento da patologia.

Confira-se trecho da conclusão extraída do laudo elaborado pela
expert,
no tocante a alguns quesitos elaborados pelo requerente
:

2 - Quais foram as consequências do acidente de trabalho sofrido pelo autor em 10/02/2014?

Conforme ressonância magnética do joelho esquerdo de folha 78, houve ruptura radial e deslocamento de fragmento interno do joelho.

3 - O Autor é portador de algum tipo de doença, lesão ou deficiência física? Se sim, qual?

Sim. Condropatia do joelho esquerdo (CID M22), outros transtornos internos do joelho esquerdo (CID M23), espondilose (CID M47, lumbago com ciática (CID M54.4), outros transtornos de discos intervertebrais (CID M51), tendinopatia no ombro (CID M75), luxação da articulação do ombro direito (S43.0)

4 - Em qual membro ou região do corpo?

Em relação ao acidente, joelho esquerdo

5 - É possível precisar a origem da doença ou lesão?

As demais patologias não possuem nexo com o acidente de trabalho

6 - Existe nexo de causalidade ou concausalidade entre a incapacidade laboral do Autor e o acidente sofrido?

A incapacidade atual decorre da luxação da articulação do ombro direito, de modo que não há nexo com o acidente de trabalho ocorrido e 10/02/2014.

7 - A doença, lesão ou deficiência física ou mental que acomete o Autor causa redução da capacidade laborativa correspondente a função anteriormente desempenhada?

Não. O Requerente realizou tratamento cirúrgico no joelho esquerdo, e obteve melhora.
Atualmente sua incapacidade é decorrente do ombro direito
.

9 - Em caso de incapacidade, qual seria o seu grau ou percentual?

A incapacidade é total e temporária. Não há redução da capacidade laborativa, decorrente do acidente de trabalho.

Quanto aos quesitos elaborados pela autarquia previdenciária, assim respondeu:

5 - A doença, moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

A incapacidade atual não está relacionada com o acidente de trabalho
.

6 - Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim, temporariamente. Após anamnese, exame clínico/ físico(avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, cutâneo, cardiovascular), avaliação dos laudos médicos e exames.

7 - Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Temporária. Total.

Data provável do início da (s) doença, lesão ou moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a).

A luxação da articulação do ombro direito ocorreu em 21/11/2016.

9 - Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Considero a incapacidade a partir do presente ato pericial - 26/11/2019, onde observei alterações no exame físico.

Nesse cenário, importa relevar que, embora tenha ficado evidenciado nos autos que o autor sofreu acidente de trabalho em fevereiro de 2014,
não foi possível comprovar um liame específico entre esse episódio e as demais doenças desenvolvidas que ensejaram a concessão do benefício de natureza previdenciária, bem como que ocasionam a incapacidade evidenciada no momento do exame pericial
.

Desse modo, não possuindo as enfermidades relação com o trabalho desenvolvido, não há falar em concessão de benefício acidentário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do nexo causal para a concessão do benefício de caráter acidentário. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS ADMITIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE.
1. O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo,
nexo de causalidade

entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurad
o. 2. O Tribunal a quo, com amparo nas provas dos autos, concluiu não estar demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a doença de que padecia o segurado e o labor por ele exercido, além da própria incapacidade para o trabalho. 3. A inversão do julgado, como pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação federal, mas, sim, ao exame de matéria fático-probatória, cuja análise é afeta às instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013). grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N. 7/STJ).
1. É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do
nexo causal

da moléstia adquirida para com o labor desempenhado, para fins de concessão do benefício acidentário
. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, pela inexistência de nexo causal entre as patologias contraídas e o trabalho desenvolvido, a inversão do decidido esbarra no óbice contido no enunciado nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1189182/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011). grifei.

Acresça-se, aliás, que,
embora
o Juiz não esteja adstrito à prova pericial, deve valorar a conclusão obtida, na hipótese em que a perícia manifesta pela ausência de relação de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas e as demais provas dos autos não infirmem, mas, ao contrário, confirmem a conclusão do
expert.

E,
não obstante o autor apresente redução total e temporária de sua capacidade laboral, tal não decorre de acidente de trabalho, de modo que, sendo a competência da Justiça Estadual adstrita aos pleitos acidentários (art. 109, I, da CF), mister a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal.
Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

De igual modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AÇÃO NÃO ACIDENTÁRIA. I. APELAÇÃO CÍVEL. A MATÉRIA DEVOLVIDA À INSTÂNCIA RECURSAL REFERE-SE À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO ENVOLVE ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SE LIMITA AOS CASOS DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO, NOS TERMOS DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO É DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONFORME O ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUANDO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, O CORRETO É A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E NÃO A REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. 4. CASO O NEXO CAUSAL SEJA AFASTADO, A PARTE PODE INTENTAR NOVA AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA PLEITEAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. lV. DISPOSITIVO E TESE. 5. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. TESE DE JULGAMENTO:.
1. A competência da Justiça Estadual para processar ações previdenciárias de acidente de trabalho é determinada pelo pedido e pela causa de pedir. 2. A ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral deve levar à improcedência da ação, não à remessa à Justiça Federal
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 152002, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/11/2017; TJ-AM, AI nº 4008740-56.2021.8.04.0000, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, Primeira Câmara Cível, j. 29/05/2023. (TJAM; AC 0766127-19.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Julg. 26/09/2024; DJAM 26/09/2024)

ACIDENTE DO TRABALHO. EVENTO IN ITINERE. MOTORISTA DE CAMINHÃO. LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO.
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL, COMPETENTE PARA JULGAR AÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ACIDENTÁRIOS. MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL, COM DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
. Recurso do obreiro desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006703-19.2023.8.26.0132; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024) (TJSP; AC 1006703-19.2023.8.26.0132; Catanduva; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Negrini Filho; Julg. 25/09/2024)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA DESENVOLVIDA PELA TRABALHADORA E AS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A mera discordância da parte quanto ao resultado da perícia não induz seja a prova renovada. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. A percepção de benefício de natureza acidentária pressupõe prova do vínculo etiológico entre a lesão sofrida/moléstia desenvolvida pelo segurado e as suas atividades profissionais ou acidente de trabalho típico. 3. Ausente dito nexo causal, descabe conceder benefício acidentário, mesmo que constatada incapacidade ou redução da capacidade laboral por motivo desvinculado ao labor. 4. Prova pericial judicializada peremptória no sentido de inexistir vinculação entre as moléstias de que o autor padece e o trabalho que desempenha(va). Inexistência de subsídios probatórios bastantes a infirmar o resultado do laudo formalizado sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
5. A conclusão de não haver liame de causalidade entre a patologia e a atividade profissional conduz à improcedência do pedido, e não à remessa do processo à Justiça Federal. Competência absoluta da Justiça Estadual firmada pela causa de pedir. Sentença de improcedência ratificada
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS; AC 5004704-37.2018.8.21.0015; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 29/07/2024; DJERS 01/08/2024)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicada a análise acerca da nulidade daquela sob o fundamento de que se revela extra petita.

Sem verbas de sucumbência, na forma do art. 129, da Lei nº 8.213/91 .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)